Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707739-87.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: MATHEUS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a apelante para regularizar a representação processual, vez que o substabelecimento de ID 48182874 é anterior à procuração outorgada pelo banco autor. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo (art. 76, §2o, I, CPC). À Secretaria: retire-se o registro de segredo de justiça, pois não há motivos para sua tramitação secreta. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora